Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-56.2025.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001471-56.2025.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (EMBARGANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 e determinou sua incidência sobre condenação economicamente mensurável, com fundamento no Tema 1.076/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as astreintes podem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e se é cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa em demanda de obrigação de fazer com proveito econômico inestimável ou de difícil mensuração.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que as astreintes constituem mecanismo de coerção indireta ao cumprimento da ordem judicial e não possuem natureza condenatória. Por isso, não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao reconhecer condenação economicamente mensurável sem enfrentar adequadamente a impossibilidade de utilização das astreintes como expressão econômica da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão e contradição, afastar a utilização das astreintes como base de cálculo da verba sucumbencial e restabelecer a fixação equitativa dos honorários advocatícios, conforme fixados na sentença.

Tese de julgamento:
“1. As astreintes não possuem natureza condenatória e não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios em demanda de obrigação de fazer com proveito econômico inestimável ou de difícil mensuração e valor da causa diminuto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8º, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias
S.A.,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao considerar as astreintes como condenação mensurável para fins de fixação da verba honorária sucumbencial, sustentando que a multa cominatória possui natureza meramente coercitiva e inibitória, não ostentando caráter condenatório.

Aduz que a jurisprudência do STJ não admite a utilização das astreintes como base de cálculo dos honorários advocatícios, por não integrarem proveito econômico da demanda, defendendo, ainda, que a obrigação de fazer discutida nos autos possui proveito econômico inestimável e baixo valor atribuído à causa.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, para manter a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior.

A embargada apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso (id. 368873355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no v. acórdão ao argumento de que, ao afastar os honorários fixados na sentença por equidade e determinar sua incidência sobre a condenação, acabou utilizando as astreintes como base de cálculo da verba sucumbencial, embora a multa cominatória não possua natureza condenatória.

E, neste ponto específico, assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado consignou que, diante da existência de condenação economicamente mensurável, não seria cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, aplicando-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Todavia, a questão relativa à natureza jurídica das astreintes e sua aptidão para integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios não foi corretamente enfrentada no julgamento. Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue no sentido de que as astreintes constituem mero mecanismo de coerção indireta ao cumprimento da ordem judicial, não ostentando natureza condenatória, razão pela qual não poderiam ser utilizadas como parâmetro econômico da sucumbência.

A propósito, confira:

“
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. MEIO DE COERÇÃO INDIRETA, QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A posição atual e dominante que vigora nesta Corte é no sentido de que a multa cominatória, por configurar meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que impede sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt nos EREsp: 1854475/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.11.2023 – destaquei).

Nesse mesmo sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DO EXAME DENOMINADO PET-CT. DANOS MORAIS IN RE IPSA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO COMPLETA. ASTREINTES. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

(...).

4. As astreintes constituem apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória. Não integram, portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes.
Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
” (REsp: 1882584/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.04.2025 – destaquei).

Assim, embora o v. acórdão tenha afastado a fixação da verba honorária por equidade com fundamento no Tema 1.076/STJ, verifica-se omissão e contradição quanto à definição da efetiva base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que as astreintes não podem ser consideradas expressão econômica da condenação.

In casu
, a demanda possui natureza predominantemente mandamental, consistente em obrigação de fazer voltada à retirada de postes instalados em faixa de domínio rodoviário, sendo o proveito econômico da causa inestimável ou de difícil mensuração.

Além disso, restou evidenciado que o valor atribuído à causa é diminuto, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse contexto, mostra-se adequada a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, evitando-se tanto o arbitramento de honorários irrisórios quanto a indevida utilização das astreintes como base econômica da sucumbência.

Diante disso, os embargos devem ser acolhidos para sanar os vícios apontados,
esclarecendo-se que as astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, restabelecendo-se a fixação equitativa da verba honorária, tal como arbitrada na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e contradição apontadas, para restabelecer a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Cuiabá, 27 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026